Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. DENUNCIADAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. APÓLICE. VALOR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. A doutrina considera sucumbência mínima, quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
2. A denunciação da lide, ainda que o art. 125 do CPC preveja: “É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, poderá ter seu pedido julgado procedente ou improcedente. A condenação da litisdenunciada não é automática, já que a denunciação da lide se trata de ação secundária à lide principal.
3. Negou-se provimento à apelação